Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722648-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCO JACO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória proposta por FRANCISCO JACÓ DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S/A objetivando a decretação de inexistência de relação jurídica entre as partes. Peço vênia ao magistrado sentenciante para utilizar o relatório da sentença de ID 72070098, in verbis: Narra o autor que recebe o seu benefício previdenciário pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e desde o ano de 2023 vem sendo surpreendido com descontos indevidos, referentes a empréstimos por ele supostamente contratados, oriundos de Reserva de Cartão Consignado, Reserva de Margem para Cartão e empréstimos, na instituição financeira BANCO PAN S.A, conforme extrai-se do Extrato de Empréstimos Consignados fornecidos pelo INSS, que juntos somam a quantia de R$ 5.385,20 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Aduziu que é pessoa iletrada, não sabe ler ou escrever, assina apenas o nome desenhando as letras que lhe foi ensinado pelos filhos, até poucos meses morava na roça, zona rural do município de Lago da Pedra/MA, em agosto de 2024 passou a residir com a filha em Brasília-DF. Teceu arrazoado jurídico e pediu a tutela de urgência a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos em discussão. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, pela declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e danos morais. Juntou aos autos os documentos por meio dos quais almeja comprovar os fatos em que fundamentam sua pretensão. Decisão de id. 216708580 indeferiu a tutela pleiteada, contudo, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça. Citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 219577632 e ss). Réplica no id. 223935261. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório do necessário. O Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que toca aos contratos de id. 219577641, 219577644 e 219581899 bem como a inexistência dos débitos deles decorrentes; b) CONDENAR a parte ré à devolução simples dos valores debitados do benefício da parte autora, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a presente data. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Inconformado, o réu interpôs Apelação no ID 72070101 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Inicialmente, aduz que a procuração é genérica, sendo inválida para o foro. Impugna também o comprovante de residência, que está em nome de terceiro. No mérito, afirma que a contratação foi válida e que sua validade está comprovada pelas “selfies” e trilha de contratação. Diz também que parte tinha plena ciência de que se tratava de empréstimo com RMC e que todas as informações do contrato foram transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio, sendo que ao aceitar todas as condições da contratação, ao seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do contrato é enviada ao cliente em seu celular, contendo todas os detalhes da contratação. Defende que o autor tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação por biometria facial e, ao final, após todos os aceites, houve a captura de sua biometria facial, o que garante a autenticidade do negócio jurídico. Destaca que a parte autora é plenamente capaz, do que se presume que, ao assinar o instrumento com as informações sobre o serviço contratado em linguagem suficientemente clara, tivesse plena ciência de seus termos. Afirma que não houve demonstração de danos morais e, ainda, que se mantida a condenação o valor deve ser reduzido. Diz, ainda, que em caso de mantida a procedência do pedido, deve haver o retorno ao status quo, com a compensação dos valores cobrados com aquele depositado em sua conta corrente quando da contratação do empréstimo. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Preparo no ID 72070100. Contrarrazões ofertadas no ID 72070105. Preliminarmente requer o não conhecimento do recurso, afirmando que houve violação à dialeticidade recursal. No mérito, contrapõe as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 72266797 intimando a apelante sobre a preliminar aventada em contrarrazões. O apelante manifestou-se no ID 72622936 pelo conhecimento do recurso, tendo em vista que trata de matérias de ordem pública. É o relatório. DECIDO. A preliminar de não conhecimento do recurso, aventada em contrarrazões, deve ser acolhida. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, o apelante aduz a validade do contrato, afirmando que o autor tomou conhecimento de todas as cláusulas e que a comprovação por meio digital comprova o aceite de todas as condições, sendo que a sentença julgou procedente o pedido por reconhecer que, diante do analfabetismo da parte, a validade do negócio jurídico firmado com a instituição financeira depende da manifestação da sua vontade, via aposição da impressão digital no instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo, bem como de duas testemunhas. Vejamos: Por ocasião de sua defesa, a parte requerida aduziu que o autor “que a parte autora anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, conforme contrato no 775596924, formalizado em 18/07/2023, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa, final 8981. Foi firmada a contratação do cartão de crédito consignado com assinatura da parte autora e ciência plena das características e condições da operação.”. Em réplica, a parte autora aduziu que “o Sr. FRANCISCO JACÓ jamais poderia realizar qualquer leitura, entendimento de cláusulas, manusear aplicativos, redes sociais e canais de atendimento do BANCO PAN para contratar serviços ou registrar reclamações, porque é completamente inculto, não sabe ler ou escrever, assina tão somente seu nome, desenhando as letras porque os filhos o ensinaram.”. No presente caso,apesar de afirmar que não reconhece a ilegalidade das operações, não trouxe aos autos qualquer documentação que atestasse que as transações foram, de fato, efetuadas pela parte autora. Ademais, O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, sendo o contratante analfabeto, a validade do negócio jurídico firmado com a instituição financeira depende da manifestação da sua vontade, via aposição da impressão digital no instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo, bem como de duas testemunhas (REsp 1954424/PE, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)". (g.n.).). Pois bem, o conjunto probatório é robusto ao apontar que o contrato objeto da lide foi celebrado mediante fraude, pois, aliado ao fato que tudo foi comunicado à autoridade policial (id.215572127), não foi comprovada a contratação válida do empréstimo consignado objeto da lide nos termos acima, impondo, assim, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica quanto a ele, bem como dos descontos efetuados a tal título. Nessas circunstâncias, não há que prevalecer os referidos negócios jurídico, sendo indevidas quaisquer cobranças deles decorrentes. (...) Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que o réu não impugna os fundamentos recursais, apenas replica a contestação. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Não ultrapassada a barreira da cognição, não se mostra relevante a alegação de que se trata de matérias de ordem pública. Ante o exposto, acolho a preliminar aventada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Preclusa, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2025 16:21:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador